Tribunal: TJDFT
Processo: 0707059-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707059-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO MARTINS SIQUEIRA AGRAVADO: ITA PRODUTOS ALIMENTICIOS IND E COM LTDA DESPACHO Compulsando os autos observa-se que a parte Agravante noticia que litiga sob o palio da justiça gratuita e requer nesses termos a manutenção da gratuidade supostamente lhe deferida para os autos deste recurso. No entanto, ao analisar os autos do recurso e do feito principal, não se verifica decisão judicial lhe concedendo o benefício de gratuidade. Em sendo assim, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione aos autos a decisão dos autos principais que lhe concedeu a gratuidade de justiça, ou demonstre documentalmente nos autos o seu estado de hipossuficiência, juntado para tanto documentos que sejam capazes de justificar a concessão do beneplácito, sob pena de indeferimento da gratuidade para o presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora